Tribunal: TCU
Processo: 007.624/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5549/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.624/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmen Damiana Leopoldino Rodrigues (XXX.698.757-XX); Celso Batista dos Santos (XXX.789.807-XX); Luciana Milesi Vieira (XXX.780.887-XX); Maria de Fatima Gloria Henriques (XXX.459.927-XX); Maristela Tausch (XXX.894.529-XX); Pablo da Costa Monteiro (XXX.071.267-XX); Roberto Lima de Lima (XXX.804.122-XX); Rosimeri Lima de Araujo (XXX.074.467-XX); Ubirajara Souza da Silva (XXX.674.405-XX); Valeria Rios Horta de Souza (XXX.642.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.